Tribunal: TJDFT
Processo: 0003895-86.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. INCAPAZ. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO PODER FAMILIAR. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ALIMENTANTE PRESO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSILIDADE DE PRESTAR ALIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na presente hipótese, a recorrente pretende que a prestação alimentícia seja fixada na cifra correspondente a 30% (trinta por cento) do valor do salário mínimo

2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada qual deve concorrer na medida de suas possibilidades.

3. Configura desdobramento do poder familiar a obrigação dos genitores de prestar alimentos ao filho com idade inferior a 18 (dezoito) anos.

4. A fixação dos alimentos deve se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado.

5. No caso dos autos, constata-se que o alimentante, ora recorrido, está atualmente impossibilitado de prestar alimentos em favor de filha. No entanto, se vier a ocorrer a alteração dessa condição será possível definir a obrigação alimentar de acordo com a regra estabelecida no art. 1699 do Código Civil.

6. Apelação conhecida e desprovida.